Tribunal: TJDFT
Processo: 0703254-76.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE GUARDA. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. MODIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE COMPARTILHADA. IMPOSSIBILIDADE. REVISIONAL DE ALIMENTOS.FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em sede de Ação de Alimentos, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a guarda unilateral deferida em favor da genitora deve ser modificada para a modalidade compartilhada, considerando os relatos de violência doméstica e os melhores interesses da criança.
3. Também se discute se a fixação dos alimentos em 50% do salário mínimo, a ser suportado pelo genitor, atende ao binômio necessidade versus possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente, com base na doutrina da proteção integral, ratifica a determinação contida no art. 227 da Constituição Federal e destaca ser dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente.
5. O art. 1.583 do Código Civil estabelece a guarda compartilhada como preferencial à guarda unilateral, atendendo-se, sempre, ao melhor interesse da criança. Todavia, o art. 1584, §2o do mesmo diploma legal estabelece como sendo cabível a guarda unilateral do menor, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar.
6. As circunstâncias excepcionais do presente caso demonstraram a aptidão, apenas, da genitora, de exercer o poder familiar em plenitude com relação à menor, permitindo-lhe, assim, a concessão da guarda unilateral da infante.
7. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade dos alimentandos e possibilidade do alimentante. Na hipótese dos autos, os alimentos devidos pelo apelado decorrem do poder familiar, visto que a apelada é sua filha. As necessidades da menor impúbere são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade.
8. Ao não comprovar o alegado, o réu deixou de fazer prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preconiza o art. 373, II, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A guarda unilateral é cabível quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar, atendendo-se, sempre, ao melhor interesse da criança. 2. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade versus possibilidade, sendo as necessidades da criança presumidas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CF/1988, art. 229; CC, art. 1.583; CC, art. 1.584, §2o; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1965002, 0772532-08.2023.8.07.0016, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12/02/2025.